Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-25.2015.8.11.0108
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001645-25.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INÍCIO DO PRAZO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou, por intempestividade, os embargos à execução opostos em face de ação executiva fundada em Nota de Crédito Rural no valor de R$ 564.796,25. O juízo de origem entendeu que o prazo legal de 15 dias para oposição dos embargos começou a fluir com o comparecimento espontâneo do executado, ocorrido antes da juntada do mandado de citação aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do executado, antes da juntada aos autos do mandado de citação, é suficiente para iniciar a contagem do prazo para oposição dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 214, § 1º, do CPC/73 estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, fazendo fluir o prazo para os atos processuais.

4. O executado, ao peticionar nos autos da execução e nomear bens à penhora, demonstrou ciência inequívoca da demanda, o que caracteriza o comparecimento voluntário e faz iniciar o prazo para embargos à execução, ainda que o mandado de citação não estivesse formalmente juntado.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam que tal conduta afasta a alegação de nulidade de citação e determina a fluência do prazo legal desde o comparecimento espontâneo, tornando intempestiva a posterior oposição de embargos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso Desprovido. Deixo de majorar os honorários advocatícios
, tendo em vista a ausência de condenação imposta pelo Juízo de origem
.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos da execução, com prática de atos que demonstrem ciência inequívoca da demanda, supre a ausência de citação formal e faz fluir o prazo para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/73."
"2. São intempestivos os embargos à execução opostos após o término do prazo legal contado do comparecimento voluntário."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERGIO MAMORU TAKAHASHI
e Outro contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Tapurah, MT, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” opostos aos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial proposta em seu desfavor pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Na origem, a sentença proferida pelo juízo da causa Julgou Liminarmente pela
REJEIÇÃO
aos Embargos à Execução, pelo fundamento do reconhecimento da
intempestividade
.

Em suas razões recursais (ID n
º 240035737), o apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a data de sua manifestação em 02/09/2015, nos autos da execução de indicação de bem passível de penhora a fim de garantir a dívida e posteriormente manejar os referidos embargos de devedor, não pode ser computada como início da contagem de prazo para a apresentação dos embargos à execução.

Sustenta que o prazo para os embargos do devedor deve ser contado a partir da juntada da citação nos autos (22/10/2015), assim defende a tempestividade dos embargos.

No mérito, alega a prescrição do título de Nota de Crédito Rural executada em 16/04/2015, sendo, portanto, inexigível.

Aduz que há excesso de execução, por cobranças de encargos contratuais abusivos. Pretende a descaracterização da mora.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 240035740), a apelada suscita preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos dos embargos do devedor e execução, apensa, verifica-se que a apelada ingressou com a Ação de Execução nº 0000480-40.2015.8.11.0108 em face dos apelantes, aduzindo ser credora da quantia de R$564.796,25 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), referente ao título Nota de Crédito Rural nº A75030959-8 (ID. 58797011 – fls. 09 da execução).

Constata-se que recebida a ação executiva, o juízo do feito às fls. 78, determinou 22/05/2015 a expedição do Mandado de Citação, ao pagamento da dívida, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastarem a satisfação da execução, com observação a prerrogativa de oferecerem embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias a contar na forma do artigo 738 do Código de Processo Civil/73.

Em 02/09/2015, o executado Sergio Mamoru Takahashi apresentou manifestação (fls. 86 e ss.) a fim de indicar bens a garantia da execução, bem como a juntada de procuração, carta de avaliação dos bens e notas fiscais.

Em data de 26/10/2015 o executado Sergio Mamoru Takahashi apresentou os embargos à Execução, juntando o título de Nota de Crédito Rural e documento de Ficha gráfica de evolução da dívida.

A secretaria do juízo em 04/11/2015, certificou a intempestividade dos embargos à execução (ID. 240035730, fls. 43 dos autos dos Embargos), sob o fundamento de que o procurador do embargante teve acesso aos autos por carga rápida em 24/08/2015, manifestando nos autos apenso em 02/09/2015, oferecendo bens a penhora, inobstante o documento de sua citação tenha sido juntado aos autos em 22/10/2015.

Destarte, o juízo
a quo
, ao proferir sentença (fls. 46), reconheceu que os embargos à execução são intempestivos, e o rejeitou liminarmente, com fulcro no antigo Código de Processo Civil/1973.

Insurge-se o embargante sustentando que os embargos à execução são tempestivos.

No caso em tela, verifica-se ser fato incontroverso o comparecimento dos executados nos autos da Ação de Execução em 24/08/2015, através de seus advogados, antes da juntada do mandado de citação, nomeando bem à penhora já que se encontravam dentro do prazo determinado de três dias para o pagamento do débito principal, consoante afirmação dos próprios apelantes às fls. 85/86 daqueles autos.

A certidão do Oficial de Justiça, à fl. 84, datada de 28/08/2015, é clara ao afirmar que os devedores tiveram a plena ciência do processo executivo:

Logo após, em 04/11/2015, constata-se a certidão do Escrivão da Vara Única da Comarca de Tapurah – MT (fls. 96 dos autos da execução), acerca do apensamento do feto Embargos à execução

Diante disso, constata-se que os executados, cientes em 24/08/2015 da ação de execução e citados para efetuar o pagamento da dívida em 03 (três) dias ou para opor embargos do devedor no prazo de 15 (quinze) dias, resolveram, em 02/09/2015, antes da juntada do mandado de citação aos autos, ingressar no processo executivo para nomear bem à penhora, demonstrando assim que estavam bem cientes da execução, e, contudo, somente em 26/10/2015 apresentaram os embargos do devedor, quando, na realidade, o prazo se findou em 15/09/2015.

Neste norte, há de se convir pela ocorrência da intempestividade dos embargos, não merecendo prosperar as alegações dos recorrentes.

Sobre o tema, a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:
“No direito revogado,
o devedor era citado para pagar ou nomear bens à penhora (art. 652, em sua redação anterior à Lei 11.382/2006), o que poderia suscitar a dúvida sobre se o devedor ainda tem o direito de nomear bens
. Porém, diante da nova redação do art. 652, que afirma que o executado deve ser citado para pagar a dívida em três dias, sem fazer qualquer menção à possibilidade de nomeação de bens à penhora, resta claro que o executado não tem mais uma opção entre pagar ou nomear bens à penhora. (...)
No atual regime, não é mais condição para a apresentação dos embargos à execução a efetivação prévia da penhora. Vale dizer que, assim que citado - ou, eventualmente, mesmo antes deste momento, caso em que seu comparecimento voluntário suprirá a falta da citação (art. 214, § 1.º, do CPC) -, pode o devedor apresentar embargos à execução, desde que o faça antes do término do prazo legal
.” (in “Curso de Processo Civil”, Volume 3, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, páginas 442 e 448) (g.n.).

Assim, a regra processual determina que o início do prazo para o adimplemento da obrigação, quando a citação é feita por oficial de justiça, será apenas com a juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

Todavia, no caso em apreço, deve ser aplicado o disposto no artigo 214, §1º do CPC/73 (atual artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil):

“Art. Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.

§1º O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.”

Ora, os executados não estavam obrigados a comparecer aos autos para indicar bens a garantir a execução (artigo 738,
caput
do Código de Processo Civil/73) antes da devolução do mandado de citação cumprido, uma vez que a lei lhe assegurava o início da contagem do prazo para os embargos à execução a partir da juntada do mandado no processo, nos termos do citado artigo.

Contudo, ao antecipar-se aos autos e manifestar inequívoco conhecimento da demanda, tornou-se necessária a aplicação do artigo 214, § 1º, do Código de Processo Civil/73.

Nesse sentido o eg. STJ:

“(...) No meu entender,
neste caso, houve, sim, ciência da execução, com o pleno exercício do direito de defesa, sabendo a parte que contratou advogado para defendê-la que estava em curso a execução
. Tenho que tal comportamento, ou seja, a alegação formulada agora de que não teve conhecimento da execução, ausente citação válida, significa acolitar manobra indevida, com efeito de procrastinar o feito, machucando a lisura de que deve revestir-se o processo judicial. Não se há de falar aqui em prejuízo ou em vício, porquanto
o executado, amplamente, exerceu o direito de combater a execução pelos meios disponíveis, estando, assim, presente nos autos, suprida a citação pelos atos praticados, reveladores da ciência que teve do feito executivo.
(...)
” (STJ, 3ª Turma, REsp 662836/DF, j. em 21/11/2006) (g.n.).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CARGA DOS AUTOS PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS POR PESSOA EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELO PATRONO DOS EMBARGANTES/APELANTES APÓS SUA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE EXECUTADA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO – RECURSO DESPROVIDO. A retirada dos autos do cartório por pessoa expressamente autorizada pelo patrono dos recorrentes após sua citação na ação de execução importa em comparecimento espontâneo e ciência inequívoca da parte executada, iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo para opor embargos à execução.” (N.U 0000295-07.2012.8.11.0108, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação, o prazo para o ajuizamento de embargos à execução. 2. Comparecendo o executado espontaneamente aos autos para ofertar bem à penhora, dá-se início ao prazo para a oposição dos embargos à execução. 3. Propostos depois de decorrido o prazo, correta a sentença que rejeito os embargos por intempestividade. 4. Honorários advocatícios reduzidos, tendo em vista a ausência de caráter condenatório da sentença.” (N.U 0001393-41.2011.8.11.0050, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014)

Com essas considerações, escorreita a sentença que reconhecendo a intempestividade dos embargos à execução, rejeito-o preliminarmente.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo
de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025